Tribunal: TJSP
Processo: 1021691-83.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1021691-83.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S.A. AVIANCA, é embargado MANOEL ISRAEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1021691-83.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 27.788
Voto no 27.788
Embargos de Declaração Cível no 1021691-83.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Embargante: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Embargado: Manoel Israel dos Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: Rafael de Carvalho Sestaro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos meramente
infringentes e com fins de prequestionamento - EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA contra o
acórdão (fls. 270/278) que negou provimento aos recursos de apelação
interpostos por ela e por MANOEL ISRAEL DOS SANTOS, conforme a
seguinte ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Contrato de transporte aéreo nacional Cancelamento de
voo Sentença de procedência do pedido Insurgência de
ambas as partes Preliminar de ilegitimidade passiva Ré
que figurou como companhia responsável pelos voos nos
documentos
apresentados
pelo
autor

Fornecedor
aparente Preliminar rejeitada Precedentes Pretensão
da ré de afastamento da condenação ao pagamento de
indenização por dano moral Descabimento – Hipótese em
que a requerida sequer impugnou especificamente os fatos
narrados pelo autor, que sofreu com dois cancelamentos de
voo, sem que a ré lhe tenha prestado a assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1021691-83.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 27.788
adequada
Dano moral configurado
O valor da
indenização por dano moral arbitrado pelo juízo singular (R$
3.000,00) é adequado à luz das circunstâncias do caso
concreto

Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS".
A embargante alega que opõe os presentes embargos com
fins de prequestionamento. Aduz ser sociedade estrangeira e que não opera
na rota realizada no voo do embargado. Alega que a OCEANAIR e a
AEROVIAS são empresas distintas, que não possuem vinculação.
Prequestiona os artigos 1.126 e 1.134, do Código Civil.
Recurso processado e não contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do qual
os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar contradição
eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações da embargante possuem caráter nitidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1021691-83.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 27.788
infringente.
Portanto, é certo que não há vício algum a ser sanado por
meio dos presentes embargos de declaração, sendo que a embargante
objetiva apenas a modificação do resultado do julgado, o que impõe a rejeição
do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho
à sua função meramente integrativa do julgado. Embargos
rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece de
omissão, obscuridade ou qualquer outro vício passível
de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os
embargos de declaração recurso de integração como
recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos de Declaração no 0000832-68.2013.8.26.0037,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Francisco
Loureiro, j. 22/06/2016, grifo nosso).
No mais, saliente-se que o órgão julgador não está
obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões, bastando que se
pronuncie sobre as questões necessárias à solução da lide:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as teses
postas no recurso Exclusivo fim de prequestionamento
Desnecessidade de mencionar cada um dos dispositivos
legais invocados Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1021691-83.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 27.788
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para que
se
tenha
por
configurado
o
pressuposto
do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja
debatido
e
decidido
a
questão
federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela parte,
muito menos há necessidade de apontar cada artigo de
lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de todos os
aspectos e pontos abordados" (Embargos de Declaração
no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator